Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-30.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DÉBITO INJUSTIFICÁVEL. DESCONTROLE DO PAGAMENTO DAS CONTAS DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM MANTIDO”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida a parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos (ID 44860511).

2. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

3. Nas razões do recurso, sustenta, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais, ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, afirma a legalidade do débito na conta da autora, ora que esta havida deixado três faturas em aberto, razão pela qual foi realizado o débito em conta, conforme previsão contratual.

4. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda versa acerca do débito a maior realizado na conta da autora. Não há complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos, posto que a produção de prova documental é suficiente para a resolução da controvérsia. Desnecessária, portanto, a produção de perícia técnica para o julgamento da lide em contexto.

5. Desse modo, afirma-se a competência dos Juizados Especiais, para processar e julgar a presente ação, dada a ausência de complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão ora posta. Incompetência em razão da complexidade da causa afastada.

6. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

8. A autora comprovou (art. 373, I, do CPC): a não contratação de débito automático (Id 129786118); o bloqueio de seu cartão (Id 129786118); o recebimento de crédito, no valor de R$1.932,20, e a realização de débito por “Pagamento Acordo Cartao Inter”, no valor de R$1.119,80 (Id 129786118); a manifestação da ré, no sentido de que, em razão de cláusula contratual, o banco realizou “acordo” (Id 129786118); rescisão de contrato de trabalho em 28.04.2022, cuja última remuneração foi de R$1.204,00 (ID 44860497).

9. Conforme fundamentado em sentença (ID 44860497): “a despeito da previsão contratual de realização de refinanciamento e débito automático em conta, observa-se que, no caso dos autos, descontado o montante de R$1.119,80, foi realizada a quitação apenas da quantia de R$569,93, com o parcelamento do débito remanescente, sem a apresentação de qualquer esclarecimento quanto à quantia debitada a maior, no valor de R$450,13”.

10. A parte ré não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, ora não ter sido esclarecida a destinação dos descontos, visto que não foram utilizados para quitação da dívida da requerente, comprovada a falha na prestação do serviço.

11. Caracterizada a presente falha na prestação do serviço por parte do banco réu, faz jus a autora à reparação de danos morais.

12. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.

13. Na espécie, verifica-se não haver suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, uma vez que o valor arbitrado (R$ 3.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.

14. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

15. Recurso conhecido e improvido.

16. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.